Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0728377-27.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AFONSO SOARES BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI 5.174/2013. DISTORÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO PARA SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO E CARREIRA (ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE). JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PREVISÃO NA LEI 3.320/2004, QUE DETERMINA A OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DE VENCIMENTO. AJUSTE FINANCEIRO DEVIDO NA FORMA DE VPNI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, declarando seu direito de manutenção da proporcionalidade em relação aos ocupantes do cargo técnico em saúde com jornada de 20 horas semanais, conforme a tabela da Lei 5.008/2012, tendo em vista a redução da jornada de 24 horas para 20 horas semanais pela Lei 5.174/2013; o condenou a implementar no contracheque da parte autora, a título de VPNI, o valor de R$ 272,60; o condenou a pagar ainda a quantia de R$ 5.922,60, referente às parcelas vencidas de setembro de 2015 a junho de 2017. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o STF, em recente decisão (RE 905357 RR), determinou a suspensão nacional de todas as demandas que apresentem pretensão de concessão de reajustes salariais aos servidores. Argumenta que a suspensão dos reajustes remuneratórios foi medida legítima, uma vez que as leis que os estabeleceram contrariam o art. 157 da LODF, a LRF e as Leis Orçamentárias, o que gera a irregularidade da despesa e impõe a respectiva anulação. Discorre sobre a precariedade da sua situação orçamentária e financeira e invoca a teoria da reserva do possível para sustentar a inviabilidade da implementação dos reajustes reivindicados pelos servidores. Pugna pelo sobrestamento do feito, em razão de decisão emanada da Desembargadora Ana Catarino. Subsidiariamente, requer a aplicação do índica da poupança como correção monetária, durante todo o periodo, até a expedição de precatório. Sem recolhimento de preparo diante da isenção legal. Contrarrazões apresentadas. 2. O anexo à Lei 5.008/2012 previa apenas os vencimentos para os técnicos em saúde cuja carga horária era de 24 ou de 40 horas. A Lei 5.174/2013, ao reduzir a jornada de trabalho da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, de 24 para 20 horas, olvidou-se de observar a proporcionalidade de vencimento estabelecida pela lei que rege a Carreira (Lei 3.320/2004), causando distorção em relação aos servidores da mesma carreira com jornada de 40 horas semanais (verbis, Lei 3.320/2004, Art. 8o. Observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do distrito Federal opção pela jornada de quarenta horas semanais de trabalho, mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento). Não obstante, o art. 3o da Lei 5.174/2013 estabelece que: Nenhuma redução de remuneração pode resultar da aplicação do disposto nesta Lei, sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida. Desse modo, o pagamento na forma de VPNI decorre de expressa disposição legal, uma vez que a aplicação da Lei 5.174/2013 implicou redução de remuneração da parte autora/recorrente, cuja correção a lei determinou fosse feita na forma de VPNI. Acertada, pois, a sentença neste ponto. 3. Conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. Nesse sentido: EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011. 4. Não há que se falar em suspensão processual, tendo em vista que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 2017.00.2.011208-8 foi inadmitido, por maioria, consoante acórdão disponibilizado em 15/09/2017. 5. Na decisão proferida no RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral na controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem a correspondente previsão na LOA do respectivo ano. O presente processo não versa sobre o mesmo tema tratado pelo RE 905357/RR, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. 2. O embargante discorre em sua petição de embargos sobre o reconhecimento da repercussão geral no RE 905357, referente a pretensão de concessão de reajuste salarial, e omissão do acórdão quanto à inexistência de prévia dotação orçamentária como elemento impeditivo da concessão do reajuste postulado em juízo. 3. Ocorre que inexistente a omissão alegada. O acórdão expressamente consigna que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei e que o presente processo não versa sobre o mesmo tema tratado pelo RE 905357/RR, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão. Verifica-se, na verdade, que o embargante pretende a modificação da decisão, todavia essa não é a função dos embargos de declaração, consoante artigos 1.022 do CPC/2015 e 48 da Lei 9.099/95. 4. Assim, diante da inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, posto que incabível a continuidade do debate nesta instância recursal, devendo o embargante, na hipótese de manutenção de sua irresignação, manejar o recurso adequado à sua pretensão. 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão de isenção legal. II - A questão ora em exame foi decidida com base em lei local (Lei 5.174/2013), sendo, pois, matéria de cunho infraconstitucional, inapta a fundamentar a interposição de recurso extraordinário, na forma da Súmula 280/STF. Eventual ofensa às regras constitucionais, neste caso, seria meramente reflexa/indireta, o que não autoriza a apresentação da insurgência em questão. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Licença maternidade. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1041738 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 30-11-2017 PUBLIC 01-12-2017) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTERAÇAO DE HORÁRIO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local aplicada ao caso, hipótese que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 613075 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2016, DJe-208 DIVULG 28-09-2016 PUBLIC 29-09-2016) III - Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF